Tribunal: TJDFT
Processo: 0738357-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738357-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ERY DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA RECORRIDO: DELL COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação contra decisão em que foram homologados os cálculos e encerrada a fase de liquidação de sentença. 2. Sentença é o provimento jurisdicional em que se põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou se extingue a execução, ressalvando-se apenas as disposições expressas relativas aos procedimentos especiais. Os demais provimentos judiciais decisórios têm natureza de decisão interlocutória (art. 203, §§ 1o e 2o). 3. A decisão que encerra a liquidação de sentença não se subsume às disposições do art. 203, § 1o, do CPC, mas do § 2o, tratando-se de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Incabível a interposição de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 4. Apelação não conhecida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 203, § 1o, e 927, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que as decisões proferidas em sede de liquidação/cumprimento de sentença, quando encerram uma das fases do processo, devem ser impugnadas por meio de apelação, e não por agravo de instrumento, como consta no acórdão recorrido. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese; b) artigos 4o, 6o, 277, 283, caput e parágrafo único, e 926 caput, todos do CPC, por ofensa à duração razoável do processo, e ao direito à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, mediante aproveitamento dos atos já praticados para alcançar a finalidade e que não cause prejuízo às partes. Aponta, ainda, inobservância à uniformização das decisões judiciais. A recorrida DELL COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, diante da alteração em sua representação processual, e do teor do despacho de id 15605220, requer a juntada de nova procuração e requer sejam as publicações feitas em nome da advogada ANA PAULA PEREIRA DA LUZ MENDES, OAB/DF 57.349. Os advogados KLEBER PAULINO DE SOUZA, OAB/RR 624, TARCIANO FERREIRA DE SOUZA, OAB/RR 409 e GABRIELA PEREIRA MEDEIRO, OAB/RR 1.583, informam o cumprimento da determinação feita no despacho de id 15605220, quanto à renúncia do mandato a eles outorgado, e requerem a exclusão de seus nomes das publicações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, considerando que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigos 203, §1o, e 927, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isto porque, quanto à matéria, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ. Já assentou a Corte Superior, verbis: “o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. No caso dos autos, o Tribunal de origem constatou que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não extinguiu o processo, mas tão somente encerrou a fase de liquidação de sentença e passou ao cumprimento de sentença, determinando que as partes apresentassem planilha de cálculo atualizada, de modo que o recurso cabível naquela oportunidade era o agravo de instrumento, e não a apelação. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1776299/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019). Assim, conforme orientação do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda quanto ao recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se que a recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada, e segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Igualmente, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 4o, 6o, 277, 283 caput e parágrafo único, e 926 caput, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANA PAULA PEREIRA DA LUZ MENDES, OAB/DF 57.349, com a exclusão dos nomes dos advogados KLEBER PAULINO DE SOUZA, OAB/RR 624, TARCIANO FERREIRA DE SOUZA, OAB/RR 409 e GABRIELA PEREIRA MEDEIRO, OAB/RR 1.583. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006